Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO ESTRITAMENTE ESTÉTICO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil - CPC, “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
2. O benefício deve deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Benefício concedido.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1.069), fixou tese segundo a qual cabe aos planos de saúde custear as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Tal cobertura não inclui procedimentos eminentemente estéticos.
4. No caso, o laudo pericial concluiu que os procedimentos requeridos possuem caráter eminentemente estético.
5. Recurso conhecido e não provido.